Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento interposto por Maria Júlia Cruvinel contra o pronunciamento judicial (Id 83899969 do processo de referência) exarado pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF no cumprimento de sentença, processo 0014073-81.1995.8.07.0001, movido pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT em desfavor da ora agravante, assim redigido: O atendimento à exigência administrativa constante do procedimento de regularização da ocupação não elide, nem mitiga a responsabilidade fixada na sentença sob execução. Logo, não há que se falar em decote sobre a estimativa pericial dos valores correspondentes à recomposição e replantio, que operam, nesta execução, a título de reparação dos danos ambientais, e não de exigência administrativa. De todo modo, a discussão sobre o laudo encontra-se preclusa, não sendo admissível o retrocesso processual recorrente, que vem obstando indevidamente a efetivação de decisão em processo que já conta com tramitação por tempo mais que excessivo. Em face do exposto, rejeito a impugnação proposta pela parte executada, e fixo, como valor da execução, a quantia de R$ 2.673.919,71, referente ao mês de janeiro de 2021. O débito sofrerá a incidência de juros de mora e correção monetária até a integralização. Ao exequente, para a indicação de bens à penhora. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Em razões recursais (Id 24408927), a agravante relata a duplicidade de execuções movidas pelo agravado, constando a cobrança de débito, lastreado em dois laudos de avaliação sobre a recuperação dos danos ambientais causados na implementação do Condomínio La Font, pugnando pela “aplicação da antecipação dos efeitos da tutela de modo a suspender o curso da execução e da realização de quaisquer atos tendentes ao leilão do imóvel localizado no endereço SHIS QI 21, Conjunto 11, Casa 11, matrícula no 22597”. Suscita nulidade absoluta quanto à modalidade de liquidação adotada pelo juízo de origem, porque operada por cálculos lastreados em documento que instruiu a demanda coletiva. Aduz inadequada a aferição do valor correspondente à obrigação de fazer convertida em perdas e danos, defendendo a realização do procedimento de liquidação por arbitramento, em que técnico especializado imparcial nomeado pelo juízo, constataria precisamente a equivalência pecuniária devida. Salienta cumprir ao juízo processar a liquidação por arbitramento, com observância do procedimento comum, em virtude da necessidade de consideração de fatos novos, a exemplo da impossibilidade fática de recuperação da área degradada, principal motivo que aponta ter ensejado a convolação da pretensão em perdas e danos. Na eventualidade de não ser declarada a nulidade do procedimento de liquidação, refuta a utilização do Laudo no 173, elaborado pelo Instituto de Criminalística do DF em 29/11/1994, para a definição da prestação relativa à obrigação de recuperação da área degradada. Assevera a confecção do laudo com a finalidade de constatar os danos ambientais, baseada em parâmetros e fatores distintos dos que devem ser considerados em relação à obrigação de fazer. Afirma, no caso de entendimento pela adoção da liquidação por cálculos, que estes deveriam ser aferidos mediante perícia técnica, à luz das peculiaridades e natureza da obrigação de fazer convolada em perdas e danos. Brada a presença dos pressupostos autorizadores para concessão da antecipação da tutela recursal e fundamenta o perigo de dano na instauração da fase satisfativa com base em valor indevidamente apurado. Com isso, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão; e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para o fim de confirmar a liminar deferida e “anular a liquidação de sentença realizada na origem, determinando ao juízo de piso que adote a modalidade por arbitramento no rito, mediante a realização de perícia técnica, com a observância do procedimento comum e das garantias a ele inerentes”. Subsidiariamente, pugna pela anulação da liquidação e pela apuração dos cálculos relativos à definição da obrigação de fazer convolada em perdas e danos através de perícia contábil adequada. Preparo recolhido (Ids 24408928 e 24408929). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Explico. Da análise do processo de referência, verifico o deferimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ocasião em que o agravado foi intimado a apresentar planilha referente à liquidação da obrigação pecuniária (Id 55051049 do processo de referência). Assim o órgão ministerial o fez (Id 75832380), utilizando como base o valor apurado no Laudo no 173/1994 realizado pelo Instituto de Criminalística do Distrito Federal, cujo montante alcançava o patamar de R$ 455.872,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e setenta e dois reais) em 29/11/1994. Instados a se pronunciar sobre os cálculos apresentados (Ids 75929659 e 76164793), não sobreveio manifestação alguma da ora recorrente. Doravante, a parte agravante pretendeu discutir a metodologia utilizada no Laudo no 173/1994 (Id 82393622), que, ao cabo, subsidiou o valor de R$ 2.673.919,71 (dois milhões e seiscentos e setenta e três mil e novecentos e dezenove reais e setenta e um centavos) apurado no cálculo da Contadoria do TJDFT (Id. 81519444), à semelhança do demonstrativo constante do parecer ministerial supra citado (Id. 75832380 do processo de referência), acrescidos apenas de atualização monetária. Com efeito, na oportunidade, a agravante, basicamente, indicou a necessidade de abatimento de valores no cálculo apresentado atinentes aos custos de recomposição e replantio, bem assim o custo de remoção. Daí a consideração, no pronunciamento judicial atacado, no sentido de que o simples atendimento à exigência administrativa constante do procedimento de regularização da ocupação não mitiga a responsabilidade fixada na sentença exequenda, rechaçando o pretendido decote sobre a estimativa pericial dos valores correspondentes à reparação dos danos ambientais. Arrematou preclusa a discussão sobre o laudo “não sendo admissível o retrocesso processual recorrente, que vem obstando indevidamente a efetivação de decisão em processo que já conta com tramitação por tempo mais que excessivo”. Esses fundamentos não foram refutados nas razões recursais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação, conforme previsto no art. 1.016, III, do CPC[1]. Supreendentemente, repito, não refutou os fundamentos da decisão fustigada no tocante à preclusão da discussão sobre a metodologia adotada no Laudo no 173/1994. No particular, há apenas menção pouco compreensível a modalidades de liquidação que a parte defende genericamente mais adequadas ao caso. Incabível, de fato, a análise da matéria inusitadamente agitada pela recorrente, neste recurso, relativa à necessidade de alteração da modalidade de liquidação, porque está caracterizada manifesta inovação recursal. Apreciá-la implicará incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) É manifesta a falta de congruência e propriedade das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos afirmativos da rejeição da impugnação aos cálculos apresentados. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto a agravante traz ilações evasivas, dissociadas do que restou por ela outrora pleiteado e, consequentemente, do que ficou decidido. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e da inovação recursal. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.